Tribunal: TJPA
Processo: 0814606-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814606-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAY BATISTA DA COSTA

AGRAVADO: NATALINA DOS SANTOS VERICIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814606-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAY BATISTA DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO - SP157882-A

AGRAVADO: NATALINA DOS SANTOS VERICIO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO
. GUARADA NÃO REGULAMENTADA. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela interposto por RAY BATISTA DA COSTA, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que indeferiu a tutela de urgência referente à busca e apreensão do menor P. J. S. D. C., nos autos da Ação de Busca e Apreensão aforada em desfavor de NATALINA DOS SANTOS VERÍCIO (processo nº 0805146-41.2022.8.14.0005).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 11390484, o agravante se insurge contra o interlocutório de piso afirmando que possuía relacionamento amoroso com a agravada e do relacionamento nasceu o menor P. J. S. D. C, de 08 anos. Informa que após o término do relacionamento, as partes acordaram que o recorrente possuiria a guarda de fato e assim restou estabelecido por 08 anos.

Aduz que em agosto do presente ano a recorrida requereu um período com o menor, sendo autorizado pelo genitor. Ocorre que, segundo informa, a agravada levou a criança para o Estado de Goiás, chegando a transferir o menor de escola.

Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do menor para que retorne ao convívio com o genitor.

Em decisão de ID 11764633, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 12201169.

Parecer do D. Ministério Público em petição de ID 12284521, no qual se manifesta pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sustenta o agravante que a decisão que estabeleceu a guarda unilateral em favor da recorrida merece reforma, sob a alegação de que o melhor interesse dos menores não estaria sendo observado, bem assim que a regra é a guarda compartilhada.

Como se sabe, o exercício da guarda compartilhada se traduz em compartilhamento de responsabilidades, não implicando em alternância de residências ou divisão temporal de estada com os filhos.

De fato, a guarda compartilhada pressupõe entendimento entre os pais para que o encargo seja desempenhado uniforme e harmônico, objetivando sempre o melhor interesse da criança, no intuito de garantir-lhe o desenvolvimento integral.

Somado a isso, tem-se que o
instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme previsão dos arts. 1.630 e 1.638 do CC, observando-se em tudo o princípio do melhor interesse da criança, albergado nos arts. 7º e 227 da CF e arts. 15 e 33 do ECA.

Ocorre que, não obstante a guarda compartilhada seja, em tempos atuais, a regra, no caso, ao que tudo indica, a genitora, ora agravada, já vem exercendo a guarda fática unilateral do menor há pelo menos um ano.

Além disso, conforme observado pelo juízo de piso, não existe guarda judicial regulamentada nos autos e tampouco consta informação para que justifique o deferimento da busca e apreensão do menor pretendida
, sendo que as alegações do agravante são insuficientes para que seja reformada a decisão impugnada.

Faz-se necessária uma ampla produção de provas para que seja justificada medida extrema como a busca e apreensão do menor e retirada do convívio com a genitora.

Neste sentido a jurisprudência nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DA PROTEÇÃO INTEGRAL - DEFERIMENTO AO GENITOR - INDÍCIOS DE CONDUTAS DESABONADORAS POR PARTE DO GENITOR - RISCO VISLUMBRANDO - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. - Quando se cuida de interesse de crianças, adota-se a teoria da proteção integral, consubstanciada no princípio da prioridade absoluta, disposto na Constituição da Republica (art. 227, caput) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 1º e 3º), pelo qual as questões relativas à infância e adolescência ocupam o cume das preocupações e realizações do Estado e da Família - Diante do histórico de condutas desabonadoras envolvendo o genitor do menor, prudente a manutenção da decisão que indeferiu a busca e apreensão da menor, neste momento processual, resguardando o bem-estar do infante, bem como sua integridade física e psicológica.

(TJ-MG - AI: 10000210662292001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

No mais, tenho que a concessão da guarda compartilhada demanda vasta análise probatória, inclusive, por vezes, a realização de estudos que demonstrem sua viabilidade, sempre no melhor interesse da criança, sem qualquer alteração na rotina dos menores, preservando-se, contudo, o direito de visitação do genitor, ora recorrente.

Desta feita, considerando os vínculos afetivos já estabelecidos com a recorrida, especialmente questões relacionadas a rotina do infante, não se mostra aconselhável, pelo menos nesse momento processual, a alteração da guarda ou mesmo da residência base do menor.

Lembro que o menor já se encontra adaptado ao convívio da agravada há cerca de um ano, inexistindo motivos concretos para determinar tal medida judicial, assegurando, contudo, o direito de visitação ao paterno.

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Belém, 29/02/2024